Tribunal: TJSP
Processo: 2171943-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171943-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente MICHELLE
APARECIDA FUSCO e Impetrante ANA PAULA MEDAGLIA FRANCO, é
impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ - BAURU/DEECRIM UR3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171943-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42.091
2
Voto no 42.091
Habeas-corpus no 2171943-56.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Juízo de origem: DEECRIM UR3
Impte(s): Ana Paula Medaglia Franco
Pacte(s): Michelle Aparecida Fusco
Habeas corpus Execução criminal - Concessão de prisão
domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da
pandemia “Covid-19” - Não é automática a concessão de
prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada
indicando a imprescindibilidade da medida - Não se vislumbra
o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Advogada Ana Paula Medaglia
Franco impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Michelle Aparecida Fusco, alegando que a ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito do DEECRIM 3a RAJ.
Relata a d. impetrante, em síntese, que a
paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 13 (treze) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.904 (mil
novecentos e quatro) dias-multa, como incursa no artigo 171, caput, do
Código Penal, por dez vezes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171943-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42.091
3
Afirma que a paciente faz parte do
grupo de risco da pandemia do COVID-19, por possuir arritmia cardíaca,
hipertensão arterial, transtorno afetivo bipolar e depressão, de maneira que
corre maiores riscos em caso de eventual contaminação com o
coronavírus.
Assevera
que
a
paciente
possui
residência fixa na Comarca de Avaré.
Acrescenta que a paciente se enquadra
no disposto no artigo 5o, inciso I, alínea a, da Recomendação no 62/2020
do CNJ.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar à paciente, durante
o período em que perdurar a pandemia, confirmando-se, ao final, a liminar
da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
21/23, oportunidade em que dispensadas as informações da d. autoridade
coatora.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 27/37, manifestou-se pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171943-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42.091
4
É o relatório.
Conforme se extrai dos autos, a ora
paciente cumpre pena em regime semiaberto, de 04 (quatro) anos, 01 (um)
mês, 23(vinte e três) dias de reclusão, mais o pagamento de 39 (trinta e
nove) dias-multa pela prática do delito previsto no artigo 171, caput, por
sete vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e, ainda, por infração
ao disposto no artigo 171, caput, por duas vezes, tudo na forma do artigo
69 do Código Penal, com previsão do término da pena em 27/09/2023 ( cf.
fls. 50/51 dos autos de execução penal).
Em 15/05/2020, o pedido de prisão
domiciliar foi indeferido pelo MM Juiz, argumentando que o pleito
defensivo é genérico, e não demonstrada a situação de risco em que se
encontra o paciente, além da falta de amparo legal (fls. 16/18).
Em que pese às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo a paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula
à decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Da Ficha de Evolução de Atendimento
à Saúde utilizada para instruir pedido de concessão de prisão domiciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171943-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42.091
5
(fls. 19) se insere que a ora paciente sofre de transtorno afetivo bipolar,
apresenta histórico de cardiopatia e faz uso de medicação para tratamento.
Contudo, não se comprovou qualquer
comprometimento a sua saúde. Ao contrário, verifica-se que está bem
assistida tanto pela equipe da saúde da Unidade Prisional, quanto pelo
serviços de saúde pública dos municípios de Pirajuí e de Bauru.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela
domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento
prisional
em
que
se
encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171943-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42.091
6
demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas
Corpus
no
570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer a paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a
ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator